Tribunal: TJPA
Processo: 0014995-85.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014995-85.2018.8.14.0401

APELANTE: LUCI FLAVIA BATISTA MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0014995-85.2018.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
LUCI FLAVIA BATISTA MORAES

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNO BRAGA CAVALCANTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
PROVIMENTO.
PRESENÇA DE MATERIALIDADE, PORÉM DÚVIDAS QUANTO A AUTORIA.
IN CASU,
AS DROGAS APREENDIDAS ESTAVAM JOGADAS EM UM LOCAL PRÓXIMO AO QUE A RÉ FOI PRESA, SEM A COMPROVAÇÃO DE QUE PERTENCIAM A ELA, NÃO RESTANDO COMPROVADA A SITUAÇÃO DE MERCANCIA.
DIANTE DO QUADRO DE INCERTEZAS ACERCA DA AUTORA DELITIVA, A PRUDÊNCIA RECOMENDA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, POIS HÁ O EFETIVO RISCO DA APELADA SER INOCENTE E, NESSE ASPECTO, NÃO SE AUTORIZA A CONDENAÇÃO, APLICANDO-SE O PRINCÍPIO
IN DUO PRO REO,
CONFORME DETERMINAM OS ARTIGOS 155, CAPUT E 386, VII, DO CPP.

Recurso CONHECIDO
e PROVIDO
. Absolvendo LUCI FLAVIA BATISTA MORAES do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

27
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
03
de
outubro
de 2022 e término no dia
13
de
outubro
de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria Edwiges de Miranda Lobato
.

Belém/PA,
13
de
outubro
de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
LUCI FLAVIA BATISTA MORAES
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pela
5ª

Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 10027239), que o condenou às penas de
02 anos e 06 meses
de reclusão
, em regime inicial
Aberto,
além do pagamento de
20
dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 33 da Lei nº 11.343/06
(crime de tráfico de entorpecentes).

Na
denúncia
(fls. 102/105, ID nº 10027209), o representante do Ministério Público narrou que no dia 05/07/2018, por volta das 01:15 horas, os policiais militares Alessandro Pires, Glauber Lobato e Valderilson Caninde realizavam ronda ostensiva pelo bairro da Sacramenta, quando ao passarem pela Rua Santa Rosa, notaram o comportamento suspeito da denunciada, haja vista que pela movimentação que fazia na via pública, dava a entender de que estava comercializando drogas ilícitas. Diante deste comportamento que os policiais consideraram suspeito, resolveram realizar a abordagem.

Durante a revista no local onde a denunciada estava sentada, os policiais encontraram ao lado dela 23 “saquinhos” contendo substância esbranquiçada semelhante ao entorpecente conhecido popularmente como “cocaína”.

Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada fora apreendida e a denunciada conduzida até à Seccional de São Brás. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 33 da Lei nº 11.343/06
.

Em suas
razões recursais
(fls. 189/195, ID nº 10027252), o recorrente pugnou pela
absolvição por insuficiência de provas,
conforme previsão do artigo 386, VII, do CPP, subsidiariamente, na impossibilidade do primeiro pedido, pugnou pela desclassificação ao crime de uso pessoal, bem como à revisão na pena de multa
.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 198/210, ID nº 10027255), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 214/219, ID nº 10595025), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, a fim de que seja reformada
in totum
a sentença condenatória.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa pugna pela
absolvição do apelante no crime de tráfico de entorpecentes, diante da fragilidade das provas, conforme previsão do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

A materialidade do delito restou evidenciada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID. 10027235), ao qual atestou ter sido apreendido 23 porções de trouxas pesando 62,0g de cocaína.

Quanto à autoria do delito, há dúvidas.

Observa-se nos autos que a Apelante não foi encontrada na posse de entorpecentes, uma vez que não foi realizada revista pessoal nela pela ausência de policial mulher para assim fazê-lo.

É oportuno destacar que as drogas apreendidas estavam jogadas em um local próximo ao que a ré foi presa, sem a comprovação de que pertenciam a ela. Cita-se ainda que a Apelante não se encontrava em situação de mercancia, uma vez que não foram encontrados elementos que indicassem o comércio ilegal de drogas. Assevera-se que para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova de mercancia, contudo, deve-se ater às circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa e verificar se de fato denotam traficância, o que não se verificou no caso em tela.

Assim, não há provas contundentes que comprovem a comercialização de drogas por parte da apelante.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO

DE

DROGAS.

DESCLASSIFICAÇÃO.
EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS ACERCA DO

NARCOTRÁFICO. AGRAVO

REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
(...)

2. No caso, embora o réu haja sido preso em flagrante em local conhecido por intenso tráfico

de

drogas,

ele,

em

nenhum

momento,

foi

pego
vendendo, expondo à venda ou oferecendo drogas a terceiros (aliás, nem vendendo, nem comprando drogas); ou seja, ele não foi encontrado, na rua, em situação de traficância. Também não se tratava de averiguação de denúncia robusta e atual acerca da prática de tráfico de drogas pelo recorrente; não houve, ainda, uma investigação anterior que apontasse o réu como

traficante.
(...) Vale dizer, o que se tem dos elementos coligidos aos autos é apenas a intuição acerca de eventual traficância praticada pelo agravado. Somente aliado a outros meios de prova é que o local da abordagem do réu poderia basear o convencimento do juiz acerca da traficância.
(STJ; AgRg

no AREsp

1636869/AM,

Rel.

Ministro

ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

O processo penal é regido pelo princípio segundo o qual a prova, para alicerça um decreto condenatório, deve ser consistente. Eventual dúvida sobre a culpabilidade, por menor que seja, é fundamento idôneo para determinar a absolvição.

Portanto, se a autoria não ficou demonstrada, a mera suposição ou indícios não servem, por si só, para embasar o decreto condenatório e, na dúvida deve ser aplicado em favor do apelado o princípio do
in dubio pro reo
.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA NÃO COMPROVADA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Absolvição com fundamento na ausência de provas, nos termos do artigo
386
,
II
e
VII
, do
CPP
. 2. Ausência de elementos para embasar a condenação. 3. Diante do quadro de incertezas acerca da autora delitiva, a prudência recomenda a manutenção da sentença absolutória, pois há o efetivo risco do apelado ser inocente e, nesse aspecto, não se autoriza a condenação, aplicando-se o princípio in duo pro reo. Recurso improvido.
(TJ-RO, APR: 000075180.2019.822.0018, Relator: Osny Claro de Oliveira, julgado em 08/04/2021, 1ª Câmara Criminal, publicado em 20/04/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – AUTORIA NÃO COMPROVADA –
IN DUBIO PRO REO
.
Diante da insuficiência de provas produzidas em contraditório judicial quanto à autoria delitiva, a absolvição do acusado é medida que se impõe, conforme determinam os artigos 155, caput e 386, VII, do CPP. A mera suspeita, por mais forte que seja, não é apta a embasar eventual condenação, sob pena de flagrante violação ao princípio constitucional do
in dubio pro reo.
(TJ-MG, APR: 0615076-47.2016.813.0024, Relator: Henrique Abi-ackel Torres, 8ª Câmara Criminal, publicado em 03/05/2021).

Logo, merece condão a tese argumentativa de que a ré deve ser absolvida ante a fragilidade do acervo probatório, por não estar devidamente comprovada a autoria do crime de tráfico de entorpecentes.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e concedo provimento à pretensão recursal,

a
bsolvendo LUCI FLAVIA BATISTA MORAES do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto
.

Belém, 18/10/2022